Tribunal: STJ
Processo: 0030234-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069955 - GO(2026/0030234-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALGLÉCIO BUENO DA SILVA - SP515172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, consoante assinalaram as instâncias de origem, a
materialidade e a autoria do delito imputado ao réu encontram-se
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos,
notadamente pelos termos de exibição e apreensão, pelos laudos de perícia
criminal de identificação de drogas e substâncias correlatas, bem como pelo
laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo, além dos elementos
colhidos a partir das medidas cautelares regularmente deferidas e da prova
testemunhal produzida ao longo da persecução penal. Além disso, foi
esclarecido que, em
o acusado manteve diversos contatos
4/6/2021,
telefônicos com MARCOS ALBERTO DE SOUZA, ocasiões em que este lhe
repassava informações acerca da existência ou não de barreiras policiais
ao longo do trajeto percorrido, conduta típica de apoio logístico ao
transporte de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que o chip telefônico
utilizado pelo acusado foi apreendido em poder de outro corréu,
circunstância que evidenciou o vínculo entre os envolvidos, especialmente
entre aqueles que se revezavam no transporte da droga. Ademais, foi
ressaltada a estabilidade e a permanência da atuação do réu, havendo
comprovação de que realizou o transporte de entorpecentes para a
organização criminosa, ao menos, nos dias
e
4/6/2021, 11/6/2021
além de indícios consistentes da ocorrência de outros
18/6/2021,
deslocamentos semelhantes entre Goiânia e o Distrito Federal.
Para desconstituir tais elementos seria necessário extenso revolvimento do
acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites
cognitivos da via mandamental. Precedentes.
2. Além disso, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das
circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, participação em
Documento eletrônico VDA54951554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f52e40d-5b67-4cfb-9d39-2f029b5a4bd5

organização criminosa armada especializada na prática do crime de tráfico
de droga interestadual e de lavagem de capitais. Também salientaram as
instâncias de origem a condição de reincidente do acusado. Tais
elementos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a
consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f52e40d-5b67-4cfb-9d39-2f029b5a4bd5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069955 - GO(2026/0030234-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALGLÉCIO BUENO DA SILVA - SP515172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, consoante assinalaram as instâncias de origem, a
materialidade e a autoria do delito imputado ao réu encontram-se
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos,
notadamente pelos termos de exibição e apreensão, pelos laudos de perícia
criminal de identificação de drogas e substâncias correlatas, bem como pelo
laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo, além dos elementos
colhidos a partir das medidas cautelares regularmente deferidas e da prova
testemunhal produzida ao longo da persecução penal. Além disso, foi
esclarecido que, em
o acusado manteve diversos contatos
4/6/2021,
telefônicos com MARCOS ALBERTO DE SOUZA, ocasiões em que este lhe
repassava informações acerca da existência ou não de barreiras policiais
ao longo do trajeto percorrido, conduta típica de apoio logístico ao
transporte de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que o chip telefônico
utilizado pelo acusado foi apreendido em poder de outro corréu,
circunstância que evidenciou o vínculo entre os envolvidos, especialmente
entre aqueles que se revezavam no transporte da droga. Ademais, foi
ressaltada a estabilidade e a permanência da atuação do réu, havendo
comprovação de que realizou o transporte de entorpecentes para a
organização criminosa, ao menos, nos dias
e
4/6/2021, 11/6/2021
além de indícios consistentes da ocorrência de outros
18/6/2021,
deslocamentos semelhantes entre Goiânia e o Distrito Federal.
Para desconstituir tais elementos seria necessário extenso revolvimento do
acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites
cognitivos da via mandamental. Precedentes.
2. Além disso, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das
circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, participação em
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

organização criminosa armada especializada na prática do crime de tráfico
de droga interestadual e de lavagem de capitais. Também salientaram as
instâncias de origem a condição de reincidente do acusado. Tais
elementos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a
consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS RODRIGUES SILVA
contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual deneguei a
139/146,
ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, pela prática do
crime tipificado no
o, § 2o, da
à pena de 4 anos, 5 meses e 20
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
dias de reclusão, no regime inicial fechado.
Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa.
Entretanto, o colegiado local negou provimento ao recurso.
No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa "que o paciente jamais
foi abordado por autoridade policial na posse de qualquer objeto ilícito. Diferentemente
dos corréus Marcos, Erick, Carlos, Mislaine e Raíssa, que foram presos em flagrante
em
com drogas, armas e valores em espécie, LUCAS RODRIGUES SILVA
27/09/2021
não se encontrava no local dos fatos nem foi surpreendido em qualquer situação que o
vinculasse materialmente à prática delitiva. Sua inclusão no feito decorreu
exclusivamente de narrativa policial genérica, que lhe atribuiu, por presunção, a posse
de determinado terminal telefônico e a condução de um veículo em datas pretéritas,
sem que houvesse qualquer prova técnica, apreensão, abordagem direta ou elemento
objetivo capaz de demonstrar que o aparelho ou o veículo lhe pertenciam ou estavam
" (e-STJ fl. 9).
sob sua posse ou condução
Ressaltou que os "elementos referidos no acórdão consistem em dados de
geolocalização e registros de passagem de veículo, os quais não se confundem com
prova técnica de identificação pessoal. Ausentes perícia vocal e reconhecimento formal
" (e-STJ fl. 13).
(art. 226 do CPP), não há individualização válida de autoria
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fls.
):
19/20
a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR,
, para
inaudita altera pars
suspender imediatamente os efeitos da persecução penal e da condenação
em relação ao paciente LUCAS RODRIGUES SILVA, bem como suspender
ou revogar a ordem de prisão
vigente, determinando-se
preventiva/definitiva
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

o recolhimento do mandado ou a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, até
o julgamento do mérito deste writ, ante a manifesta ilegalidade da imputação
por erro de autoria;
b) No mérito, requer:
b.1) O reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do erro jurídico
do Tribunal de Justiça de Goiás;
b.2) A cassação do v. Acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do TJGO
na Apelação Criminal no 5191001-38.2022.8.09.0051;
b.3) O trancamento da ação penal em relação ao paciente, por ausência
absoluta de identificação e consequente falta de justa causa (art. 395, III,
CPP);
b.4) Subsidiariamente, a anulação de todos os atos processuais que
incluíram o paciente como acusado, desde o recebimento da denúncia,
determinando-se a exclusão de seu nome do feito até que (e se) sobrevenha
identificação técnica válida (perícia de voz ou reconhecimento formal) que o
vincule aos fatos, sem prejuízo da sua imediata liberdade;
c) Seja, em qualquer caso, confirmada a liminar eventualmente deferida,
assegurando ao paciente LUCAS RODRIGUES SILVA o direito de aguardar
em liberdade o desfecho final da persecução penal, por ser medida de mais
lídima JUSTIÇA!

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, rememorei
que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não comporta o "
habeas corpus
exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o
juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki,
sentença condenatória
Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA
380.198/DF,
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
16/2/2017,
24/2/2017.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência,
que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma
vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
315.877/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
15/3/2016,
28/3/2016.

Na espécie, consoante assinalaram as instâncias de origem, a materialidade
e a autoria do delito imputado ao agravante pareceram-me devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelos termos de exibição e
apreensão, pelos laudos de perícia criminal de identificação de drogas e substâncias
correlatas, bem como pelo laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo, além
dos elementos colhidos a partir das medidas cautelares regularmente deferidas e da
prova testemunhal produzida ao longo da persecução penal. Além disso, foi
esclarecido que, em
o agravante manteve diversos contatos telefônicos com
4/6/2021,
MARCOS ALBERTO DE SOUZA, ocasiões em que este lhe repassava informações
acerca da existência ou não de barreiras policiais ao longo do trajeto percorrido,
conduta típica de apoio logístico ao transporte de entorpecentes. Soma-se a isso o fato
de que o chip telefônico utilizado por LUCAS foi apreendido em poder de outro corréu,
ERICK DE OLIVEIRA SILVA, circunstância que evidenciou o vínculo entre os
envolvidos, especialmente entre aqueles que se revezavam no transporte da droga.
Ademais, foi ressaltada a estabilidade e a permanência da atuação do acusado,
havendo comprovação de que realizou o transporte de entorpecentes para a
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

organização criminosa, ao menos, nos dias
e
além de
4/6/2021, 11/6/2021
18/6/2021,
indícios da ocorrência de outros deslocamentos semelhantes entre Goiânia e o Distrito
Federal.
Para desconstituir tais elementos seria necessário extenso revolvimento do
acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Passei, pois, a análise do pedido de recorrer da sentença em liberdade.
Com efeito, o exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no
decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no
§ 1o, do Código de
art. 387,
Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
94.488/PA,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2018,
2/5/2018.

Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

No presente caso, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das
circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, participação em organização
criminosa armada especializada na prática do crime de tráfico de droga interestadual e
de lavagem de capitais. Também salientaram as instâncias de origem a condição de
reincidente do agravante. Tais elementos justificam a decretação e manutenção da
prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
Da mesma forma decidiu esta Corte no seguinte julgado:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Na hipótese dos autos estão presentes elementos concretos a justificar a
imposição da segregação antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a
periculosidade concreta do paciente, tendo o Magistrado de primeiro grau
destacado a qualidade e a considerável quantidade de droga apreendida -
101,7 quilogramas de cocaína -, bem como a apreensão de armas, grande
soma de dinheiro, máquinas de contagem de dinheiro e carros de luxo, o
que demonstra o risco que o paciente representa ao meio social,
recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública,
tendo tal fundamentação sido reafirmada pelo juízo sentenciante, que,
mediante motivação per relationem, entendeu que permaneciam válidas as
razões que justificaram o decreto da prisão preventiva.
Habeas Corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
318.368/CE,
ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2015,
3/8/2015.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA.
NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. [...] RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na
sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas -
18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o
narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra
necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que,
conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior.
Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública.
3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução
processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se
mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro
grau.
[...] (RHC n.
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
127.561/GO,
TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2020,
29/6/2020.

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido (RHC n.
relator Ministro
.
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra

68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/8/2017,
4/9/2017.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 89db843d-ba2a-4e16-a38c-2331e6d1aca9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.955 / GO
Número Registro: 2026/0030234-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51910013820228090051 55051457520218090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALGLECIO BUENO DA SILVA
ADVOGADO
: ALGLÉCIO BUENO DA SILVA - SP515172
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUCAS RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: JANNIFFER SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FARLONY PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO
CORRÉU
: WELTON SILVESTRE DO NASCIMENTO
CORRÉU
: RAISSA VALERIA CARDOSO LIMA
CORRÉU
: MARCOS ALBERTO DE SOUZA
CORRÉU
: ERICK DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: MISLAINE ALVES COSTA
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA54949846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: 79074f48-95ce-4fc8-b4e6-58de893e816e

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO : ALGLÉCIO BUENO DA SILVA - SP515172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: 79074f48-95ce-4fc8-b4e6-58de893e816e